Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702583-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: ADRIANO DE OLIVEIRA BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0734864-19.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor de ADRIANO DE OLIVEIRA BRANDAO. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 32265000 – pág. 2): “A busca e apreensão formulada com fundamento no Decreto-lei no 911/69 exige, como documentos indispensáveis, o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título em aberto, via edital. No caso, demonstrada a inadimplência da parte requerida, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e considerando a possibilidade de o objeto dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, defiro a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-lei no 911/69. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, que ficará depositado em mãos do representante legal do autor, oportunidade em que o sr. Oficial de Justiça cientificará o depositário de que o bem deverá permanecer no Distrito Federal. Após, cite-se o requerido para, no prazo legal, contestar o pedido ou requerer a purgação da mora, conforme art. 3o, do Decreto-lei no 911/69.” Após, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 112621917 – dos autos da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Com relação ao pedido de inserção de restrição no RENAJUD, defiro tal pleito. À Secretaria para providências. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, a reforma da decisão a fim de que seja considerada válida a remoção do veículo da comarca. Sustenta, em síntese, que a proibição de remoção do veículo desta cidade vai de encontro com o que estabelece o Decreto-Lei no 911/69. Aduz que, de acordo com o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, a posse e propriedade do bem se consolida para a instituição financeira, em 5 dias após executada a medida liminar se o devedor fiduciário não promove a purgação da mora. Diz que a decisão está contrária com o que estabelece a Lei Federal específica, que rege a matéria de alienação fiduciária, a qual consolida a posse e a propriedade do bem a ela, caso o agravado não purgue a mora no prazo de 5 dias, não devendo prosperar tal decisão. Outrossim, destaca que o Decreto-Lei, também estabelece, que, caso a instituição financeira proceda com a venda do bem a terceiros, caso a ação fosse julgada improcedente, arcaria o mesmo com as penalidades do art. 3o, § 6o, do mesmo diploma legal, onde caberia ao magistrado condenar o credor fiduciário ao pagamento de multa em favor do devedor, equivalente a 50% do valor originalmente financiado. Ressalta que o Juízo a quo ao deferir a medida liminar que determinou que o bem permaneça na comarca (não estando autorizada a remoção do veículo onde foi apreendido), está totalmente em desconformidade com o disposto no Decreto-Lei, devendo ser reformada. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 32265002). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão na qual o autor, ora recorrente, pretende a busca e apreensão do veículo marca RENAULT/KWID INTENSE 1.0, chassi n.o 93YRBB007KJ611993, ano de fabricação 2018 e modelo 2018, cor LARANJA, placa PBM7265, a fim de que seja consolidada a posse e propriedade do bem em suas mãos. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do Decreto-Lei no 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, sendo este o caso dos autos (art. 3o). Nos termos do art. 2o do referido Decreto-Lei, com a redação dada pela Lei no 13.043/14, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. O § 3o do art. 2o acrescenta que a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em no REsp 141.8593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual estabelece que: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014). Esse também é o entendimento desta Corte, conforme arestos abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO LEI N.o 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. DECISÃO QUE CONDICIONA A REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, porém proibiu a remoção do veículo para outra unidade da Federação sem prévia comunicação ao Juízo, a fim de facilitar eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 2. Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei, o que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial. 3. Recurso conhecido e provido.” (07019670920198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 03/06/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃOE DEPÓSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL ANTES DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO DE PURGADA MORA. NECESSIDADE. DECRETO-LEI No 911/1969. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca apreensão e depósito, apesar de deferir a liminar, vedou a remoção do veículo do Distrito Federal até que prolatada sentença. 2. Não se mostra possível que o Magistrado condicione a retirada do bem do Distrito Federal e sua venda à autorização judicial ou prolação de sentença - já que, uma vez não purgada a mora no prazo legal, a propriedade do bem é automaticamente consolidada na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo. 3. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/1969 que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor poderá recuperar o bem dado em alienação fiduciária mediante depósito para pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, sob a forma planilha ou memorial de cálculo na petição inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Se é lícito ao devedor, nesse prazo, pagar a integralidade do débito remanescente com base nos valores contidos na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de quaisquer ônus, não se mostra razoável que antes mesmo de seu transcurso o bem seja remetido a outra unidade da federação, mesmo porque possível não seria sua venda antes de escoado tal prazo, porquanto não consolidada a propriedade plena. Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (07046886520188070000, Relator: César Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/06/2018) – g.n. No caso dos autos, a decisão recorrida merece reparos quando adverte, sem a definição de qualquer prazo, que o bem não poderia sair do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Na verdade, tal advertência só teria relevância dentro do prazo facultado para a purgação da mora. Desse modo, defiro o efeito suspensivo requerido pelo agravante para afastar o condicionamento da saída do bem do Distrito Federal à autorização judicial, devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69). Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator